Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708297-85.2020.8.07.0000 Paciente: ANTONIO RIBEIRO DE MOURA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dr. José Pedro de Castro Barreto, OAB/DF 16.774 e Dr. Aldemir Galvão da Silva Júnior, OAB/DF 53.135,em favor de ANTONIO RIBEIRO DE MOURA, no qual apontam como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri Guará, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do Paciente. Alegam os Impetrantes que faltam fundamentos concretos na decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. Aduzem que diante da pandemia do Coronavírus os presos, ainda que segregados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, sem a marca da criminalidade organizada, especiais requintes de crueldades ou multiplicidade de condenações, a liberdade deve ser considerada como alternativa viável para a atual conjuntura. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Inicialmente, impende registrar que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente já fora objeto de apreciação por parte desta Turma Criminal, quando do julgamento do Habeas Corpus distribuído, sob o número 0721369-76.2019.8.07.0000, motivo pelo qual não há que se discutir, mais uma vez, ausência de fundamentação na decisão do Juiz do Conhecimento. No que dizem, em respaldo dos seus entendientos, a respeito da pandemia do “novo coronavírus” – COVID -19, cumpre mencionar que eventual benefício se confunde com o próprio mérito do julgamento a ser apreciado perante a Turma em composição plena, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator